Tribunal: TJBA
Processo: 0700788-77.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700788-77.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
S
:
SAMUEL FERREIRA DA SILVA
e
GUSTAVO WADSON LOPES MOREIRA DA SILVA

Defensor
a
Públic
a
:
G
isela
B
aer de
A
lbuquerque

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Pedro Costa Safira Andrade

Procurador de Justiça:
José Alberto Leal Teles

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO FEITO.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE
D
A REVISTA PESSOAL.
ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA EM
OPERAÇÃO
POLICIAL.

JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPROVIMENTO. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO.
PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. E
MPREGO
DE
SIMULACRO DE
ARMA DE FOGO.

PRESENÇA DE MAIS DE UM AGENTE CRIMINOSO. APTIDÃO PARA PRODUZIR GRAVE AMEAÇA.
3.
PLEITO PELA VALORAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E
DA
MENORIDADE.
INVIABILIDADE.

PENA
S
BASE
S
FIXADA
S
NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
4.
PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM O USO DE
SIMULACRO DE
ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
5.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA
S
PENA
S
DE MULTA
S
FIXADA
S
. INVIABILIDADE. PENA
S
PECUNIÁRIA
S
QUE CONSTITU
EM
SANÇ
ÕES
DE CARÁTER PENAL. PRECEDENTES.
6.
PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CPB.
7.
PREQUESTIONAMENTO
. INEXISTÊNC
IA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
8. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700788-77.2021.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante
s

SAMUEL FERREIRA DA SILVA
e
GUSTAVO WADSON LOPES MOREIRA DA SILVA

e

Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator